Tribunal: TJPA
Processo: 0812709-72.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812709-72.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CASSIANO MORAES GUERREIRO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. REJEITADA. MÉRITO. APROVAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 QUE JUSTIFICA O AFASTAMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INVESTIDURA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL.

1.1. No caso vertente, o mandado de segurança aforado pelo impetrante tem por objeto a proteção de um direito ameaçado por uma conduta omissiva, uma vez que não foi investido no serviço público após o término de validade do concurso em que logrou aprovação. Ressalte-se que a intervenção judicial se mostra necessária, no caso, dado que sem ela não há como o autor alcançar o seu intento, face a existência da pretensão resistida.

1.2. A superveniência de norma jurídica prorrogando o prazo de validade do certame não importa na fulminação de direito,
constituindo-se, na verdade, circunstância que se reporta ao mérito da causa, ou seja, no juízo da existência ou não do direito deduzido, não sendo possível o seu conhecimento sob o campo das condições da ação.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO.

2.1. É de sabença que o Governador de Estado detém a prerrogativa de prover os cargos públicos estaduais vinculados ao Executivo, posto que a competência decorre do artigo 135, XX, da Constituição Estadual.

3. MÉRITO.

3.1.
Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

3.2. Em se tratando de concurso público, sedimentou-se o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação e posse em cargo público durante o período de validade do certame. Nessa situação, a investidura se procede mediante análise discricionária da Administração Pública, a quem compete escolher o melhor momento para a sua ocorrência. Precedente do STF.

3.3. Extrai-se do caderno digital que o Concurso Público C-173, regido pelo Edital nº 01/2018, ofertou 276 (duzentas e setenta e seis) vagas para o cargo de Professor, Classe I, Nível A, na disciplina Matemática para a Unidade Regional de Educação (URE) 19 – Belém. Sobressai, também, que o impetrante logrou aprovação na 148ª (centésima quadragésima oitava) colocação, figurando, pois, dentro do número de vagas ofertadas.

3.5. Por sua vez, não é de se olvidar que, no âmbito deste Estado, sobreveio a Lei Ordinária nº 9.232/2021 que previu a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados desde 20/03/2020 até 31/12/2021. Assim, tem-se que o certame ao qual o impetrante se submeteu ainda se encontra em vigência, diante da prorrogação de sua validade.

3.6. Em conformidade com a situação de excepcionalidade ensejada pela pandemia gerada pela Covid-19, bem como o advento da Lei Ordinária Estadual nº 9.232/2021, que suspendeu a validade de todos os certames até 31/12/2021, o Plenário deste Sodalício assentou posicionamento no sentido de inexistir direito subjetivo de candidato ainda que aprovado em concurso dentro do número de vagas durante o período abrangido pela normativa citada.

4. Segurança denegada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada pelo impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 28 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por CASSIANO MORAES GUERREIRO contra ato apontado como ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ que não o nomeou para o cargo público para o qual fora aprovado.

Em sua inicial (id. 4229423, págs. 01/09), historiou o impetrante que é docente da disciplina Matemática e que se inscreveu no Concurso Público nº C-173, Edital nº 01/2018, concorrendo a uma das 276 (duzentas e setenta e seis) vagas destinadas a 19ª Unidade Regional de Educação (URE), que engloba os Municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Icoaraci e Mosqueiro.

Disse o impetrante que o resultado do concurso foi homologado em 11/09/2018 e que figurou na 149º (centésima quadragésima nona) colocação, estando dentro do número de vagas ofertadas.

Frisou que a autoridade impetrada nomeou até o candidato classificado na 86º (octogésima sexta) colocação, fazendo-o na data de 27/08/2020, restando pendente a investidura dos remanescentes.

Expôs que a validade do certame findou em 11/09/2020, data em que se concretizou o ato ilegal, não restando alternativa senão o manejo do presente “writ”.

Sustentou que o mandado de segurança foi manejado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09.

Apresentou fundamentos acerca da existência de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em certame público, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Salientou que tendo figurado na 149º (centésima quadragésima nona) colocação das 276 (duzentas e setenta e seis) vagas ofertadas, possui direito subjetivo à investidura no serviço público.

Cita precedentes em abono de sua tese.

Argumentou que há manutenção indevida de contratos temporários, caracterizando existência de orçamento.

Enfatizou o impetrante sobre a presença dos requisitos da medida liminar. Disse que a verossimilhança da alegação se materializa em razão da comprovação de sua aprovação dentro do número de vagas e que o fundado receio de dano se caracteriza ante à privação do exercício do cargo público e a impossibilidade de auferir remuneração para sua sobrevivência.

Postulou a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada a nomeá-lo para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Matemática na 19 Unidade Regional de Educação, arbitrando-se multa cominatória nos moldes do artigo 536 § 1º do CPC, requerendo, ao final, a concessão da segurança com o fim de ser confirmada a sua investidura nos termos que expõe.

Em decisão constante do id.
4862823, págs. 01/03, indeferi o pedido liminar.

O Estado do Pará apresentou manifestação (id. 4993852, págs. 01/25), arguindo preliminarmente, a perda de objeto da ação mandamental. Afirmou que no dia 26/03/2021 foi publicada a Lei n

º 9.232/2021 que, em seu artigo 1º, previu a suspensão do prazo de validade de todos os concursos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02/2020 até 31/12/2021, de modo que requereu a extinção do eito sem resolução de mérito.

Argumentou, também, a respeito da ilegitimidade passiva do Governador do Estado, visto que o artigo 19, I, “b”, da Lei Estadual nº 5.810/94, prevê a competência dos Secretários de Estado para dar posse aos servidores no Poder Executivo.

No mérito, aduziu fundamentos a respeito da inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado. Arguiu que a Lei Complementar Nacional nº 179/2020, em seu artigo 8º, IV, proíbe a investidura de pessoal, a qualquer título, ressalvada as contratações temporárias e cargos de assessoramento enquanto perdurar o estado de calamidade causado pela Covi-19.

Defendeu fundamentos acerca da necessidade de manutenção do pedido liminar conforme doutrinas que cita, bem como sobre a existência de “periculum in mora inverso”.

Asseverou que a Lei nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) prevê sem seu artigo 21 a nulidade de ato que importe em aumento com despesa de pessoal que não atenda o limite da receita líquida corrente.

Ao final, postulou o acolhimento das preliminares ou, alternativamente, a denegação da segurança.

A autoridade coatora apresentou as informações de praxe (id. 5011702, págs. 01/17)9, arguindo os mesmos fundamentos do seu órgão de representação judicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 5170873, págs. 01/05), pronunciou-se pela denegação da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a ação intentada, postulou o impetrante a concessão da ordem com a finalidade de compelir a autoridade impetrada a investi-lo no cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina de Matemática para a Unidade Regional de Educação

(URE) 19 – Belém, haja vista ter sido aprovado em concurso público dentro do número de vagas.

Passo a análise das preliminares suscitadas.

DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL.

Sobre essa prefacial, discorre o Estado do Pará que a superveniência da Lei Estadual nº 9.232/2021, que previu em seu artigo 1º a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02/2020, torna desnecessária a impetração do presente “writ”, haja vista a prorrogação de prazo prefalada.

É de sabença que o interesse de agir decorre da necessidade de se obter, através do processo, proteção de interesse material; pressupõe, por isso, a existência de lesão desse interesse e a aptidão do provimento do pedido formulado a fim protegê-lo e satisfazê-lo. Em suma, é representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; deve essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito.

No caso vertente, o mandado de segurança aforado pelo impetrante tem por objeto a proteção de um direito ameaçado por uma conduta tida como omissiva, dado que não foi ele investido no serviço público após o término de validade do concurso em que logrou ser aprovado dentro do número de vagas ofertadas. Ressalte-se que, nesse caso, a intervenção judicial se mostra necessária, visto que, sem ela, não há como o autor alcançar o seu intento, em face da existência de pretensão resistida.

Dessa maneira, a superveniência de norma jurídica prorrogando o prazo de validade do certame não importa na fulminação do direito do impetrante, constituindo-se, na verdade, circunstância que se reporta ao mérito da causa, ou seja, no juízo da existência ou não do direito deduzido, não sendo possível o seu conhecimento sob o campo das condições da ação.

Diante disso, tal preliminar será analisada por ocasião da análise do mérito.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO.

Alega a autoridade impetrada ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, posto que a Lei nº 5.810/94 prevê em seu artigo 19, I, “b”, a competência dos Secretários de Estado para a nomeação de servidores no Executivo.

É de sabença que o Governador de Estado detém a prerrogativa de prover os cargos públicos estaduais vinculados ao Executivo, considerando-se que a competência decorre do artigo 135, XX, da Constituição Estadual, que possui a seguinte redação, “verbis”:

Art. 135. Compete privativamente ao Governador:

(...)

XX - prover e extinguir os cargos públicos estaduais, na forma de lei, com as restrições desta Constituição, e usar do poder disciplinar sobre todos os servidores do Poder Executivo;

Assim, é de ser rechaçada a preliminar de incompetência da autoridade impetrada.

MÉRITO.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Em se tratando de concurso público, sedimentou-se o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação e posse em cargo público durante o período de validade do certame. Nessa situação, a investidura se procede mediante análise discricionária da Administração Pública, a quem compete escolher o melhor momento para a sua ocorrência. Nesse sentido, precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

(...)

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

(..)

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL).

No caso vertente, o impetrante sustenta possuir direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina Matemática para a Unidade Regional de Educação (URE) 19 Belém, uma vez que logrou aprovação dentro do número de vagas ofertadas.

Extrai-se do caderno digital que o Concurso Público C-173, regido pelo Edital nº 01/2018, ofertou 276 (duzentas e setenta e seis) vagas para o cargo de Professor, Classe I, Nível A, na disciplina de Matemática para a Unidade Regional de Educação (URE) 19 – Belém. Sobressai, também, que o impetrante logrou aprovação na 148ª (centésima quadragésima oitava) colocação (id. 4229434, pág. 120), figurando, pois, dentro do número de vagas ofertadas.

Cumpre ressaltar que o Concurso Público C-173 foi homologado em 11/09/2018, sendo prorrogado pela Portaria nº 248, de 10 de setembro de 2019, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019.

Por sua vez, não é de se olvidar que no âmbito deste Estado sobreveio a Lei Ordinária nº 9.232/2021, que previu a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados desde 20/03/2020 até 31/12/2021. Assim, tem-se que o certame ao qual o impetrante se submeteu ainda se encontra em vigência, porquanto houve a prorrogação de sua validade. Eis o teor da normativa mencionada:

Art. 1º Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021

Nesse desiderato, considerando-se que o concurso C-173, regido pelo Edital nº 01/2018-SEAD, ainda se encontra dentro do prazo de validade, mister reconhecer que a Administração Pública possui a discricionariedade para a nomeação dos candidatos nele aprovados durante o lapso consignado.

Em conformidade com a situação de excepcionalidade ensejada pela pandemia gerada pela Covid-19, bem como com o advento da Lei Ordinária Estadual nº 9.232/2021, que suspendeu a validade de todos os certames até 31/12/2021, conforme anteriormente mencionado, o Plenário deste Sodalício assentou posicionamento no sentido de inexistir direito subjetivo à nomeação de candidato ainda que aprovado em concurso dentro do número de vagas ofertadas durante o período abrangido pela normativa citada.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173/2018-SEDUC/PA. CANDIDATOS APROVADOS NO CARGO DE PROFESSOR CLASSE 1, NÍVEL A. URE-19/MUNICÍPIO BELÉM. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO.

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1.

É cediço que os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), contudo tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas (RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral).

2.

No caso, em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021, enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, nos termos da repercussão geral citada.

3.

A Lei Complementar nº173/2020, em seu artigo 10, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 06, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, de modo que o ato administrativo praticado pela autoridade dita coatora está devidamente motivado e alinhado ao interesse público.

4.

O prazo de validade do concurso em comento – 11/09/2020-, não expirou, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame.

5.

Segurança denegada.” (TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0809386-59.2020.8.14.0000, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 31/03/2021).

Em síntese, esta Corte de Justiça passou a entender que, nada obstante a aprovação de candidato tenha se dado dentro do quantitativo de vagas ofertadas, o cenário decorrente da pandemia Covid-19 justifica a legalidade do ato de suspensão do prazo de validade do certame impedindo qualquer nomeação enquanto perdurar essa circunstância fática excepcional, tudo conforme decidido pelo Pretório Excelso no

RE 598.099/MS.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada pelo autor.

Revogo, por conseguinte, a tutela antecipada anteriormente concedida.

Custas “ex lege”.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2021